Tribunal: TJSP
Processo: 2125466-67.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração por Escrevente Técnico Judiciário contra ato do Exmo. Sr. Desembargador Presidente da Eg. Corte de Justiça ao acolher laudo pericial e conceder-lhe aposentadoria por incapacidade permanente.
Inadequação da via eleita. Servidora em licença-saúde por mais de 180 dias no período de 2 anos. Perícia Médica Oficial concluindo pela incapacidade permanente para o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração por Escrevente Técnico Judiciário contra ato do Exmo. Sr. Desembargador Presidente da Eg. Corte de Justiça ao acolher laudo pericial e conceder-lhe aposentadoria por incapacidade permanente.
Inadequação da via eleita. Servidora em licença-saúde por mais de 180 dias no período de 2 anos. Perícia Médica Oficial concluindo pela incapacidade permanente para o trabalho, insuscetível de readaptação por apresentar 'transtorno depressivo recorrente'. Pareceres médicos atestando a ausência de incapacidade para o trabalho, unilateralmente produzidos após a conclusão da perícia, insuficientes a desconstituir a perícia oficial. Situação controvertida a demandar dilação probatória não admitida na via eleita. Processo extinto.
Ordem denegada.